Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE PEDIDO LIMINAR E MÉRITO DE ANULAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. PRETENSÃO DE ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. ACESSO AOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS NÃO NEGADO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. VISTA PRÉVIA DO APFD AO ADVOGADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO. PROIBIÇÃO JUSTIFICADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. É prematura a insurgência sobre a prisão temporária, pois seus fundamentos, ainda não foram expostos, o que obsta a verificação de eventual nulidade ou constrangimento ilegal. 1.1. Habeas Corpus parcialmente conhecido.
2. Conforme Súmula Vinculante n. 14, não há garantia ao advogado de acesso amplo e irrestrito aos autos em investigação, especialmente daqueles documentos não juntados porque em fase de cumprimento de diligência.
3. No caso, o advogado busca acesso ao mandado de prisão temporária e seus fundamentos quando estão em diligência e não foram juntados aos autos do inquérito policial.
4. A pretensão de ter acesso a um expediente que está pendente de cumprimento não se justifica, não está amparada pela norma e, muito menos, por precedente de Tribunais Superiores, mostrando-se temerária e potencialmente prejudicial ao próprio cumprimento da medida.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.